Tribunal: TJPA
Processo: 0024706-17.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024706-17.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE LEONARDO BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DO DOLO FACE A EMBRIAGUEZ COMPLETA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A defesa do recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos qualquer prova que demonstre que

estava embriagado, muito menos que essa embriaguez fosse de natureza completa

capaz de afastar a culpabilidade. Precedente do STJ.

2.
O crime de roubo, por ter entre as suas elementares a violência ou grave ameaça, é incompatível com a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior
.
Precedente do STJ

3.

A possibilidade de isenção das custas processuais deve ser analisada quando da execução penal. Precedente do STJ.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ LEONARDO BRITO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO PENAL
, pleiteando sua reforma.

O apelante aduz que, no momento do crime, em razão da embriaguez completa, não podia entender o caráter ilícito da conduta nem se determinar conforme esse entendimento, motivo pelo qual o dolo deve ser excluído e ser absolvido.

Alega ainda que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, uma vez que devolveu a motocicleta da vítima assim que esta lhe procurou.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, que haja a redução da pena e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/10/2018, nesta capital, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta do ofendido Harryson Braga Cabral. Ato contínuo, a vítima se dirigiu a uma guarnição da Polícia Militar que, ante a recepção dos sinais emitidos pelo equipamento de Sistema de Posicionamento Global (GPS), instalados no veículo, conseguiram localiza-lo e, quando se aproximaram do recorrente, este caiu da motocicleta e foi preso em flagrante.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUSÃO DO DOLO

O apelante aduz que, no momento do crime, em razão da embriaguez completa, não podia entender o caráter ilícito da conduta nem se determinar conforme esse entendimento.

Todavia, a defesa do recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos qualquer prova que demonstre que

estava embriagado, muito menos que essa embriaguez fosse de natureza completa

capaz de afastar a culpabilidade. Por isso, rejeito o presente argumento.

INCIDÊNCIA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

O recorrente alega que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, uma vez que devolveu a motocicleta da vítima assim que esta lhe procurou.

Ocorre que o crime de roubo, por ter entre as sua elementares a violência ou grave ameaça, é incompatível com a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. MODIFICAÇÃO. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art. 16 do Código Penal - CP.

2. Omissis.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.031.910/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

Ademais, a possibilidade de isenção das custas processuais deve ser analisada quando da execução penal, conforme orienta o Colendo STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

a 10. Omissis.

11. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Desacolho, pois, as presentes teses.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023